Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738246-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA E OUTROS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA E OUTROS DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 72448013 e verificada na tramitação dos autos no PJe, faculto aos recorridos WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA e OUTROS a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 67846105, no prazo legal. Retifique-se a Secretaria a autuação do feito para constar também a interposição de recurso especial pelo DISTRITO FEDERAL, tendo como recorridos WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA e OUTROS. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007